Tribunal: TJMT
Processo: 1011889-48.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011889-48.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Exclusão - Receitas Provenientes de Exportação]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[LORENA DIAS GARGAGLIONE - CPF: 013.793.251-02 (ADVOGADO), SAFRAS ARMAZENS GERAIS LTDA. - CNPJ: 11.644.786/0001-04 (AGRAVANTE), YENDIS RODRIGUES COSTA - CPF: 036.856.821-05 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: Des. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Luiz Carlos da Costa, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.)

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA

– ICMS – PRETENSÃO ABSTENÇÃO DE EXIGÊNCIA DO RECOLHIMENTO DO FETHAB NAS OPERAÇÕES DE SAÍDA COM FINS ESPECÍFICOS À EXPORTAÇÃO C
OMO CONDIÇÃO PARA A MANUTENÇÃO E/OU OBTENÇÃO DO REGIME ESPECIAL PREVISTO NO DECRETO Nº 1.262/2017
– CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO – CONDIÇÃO PARA FRUIÇÃO DO DIFERIMENTO DO ICMS – ILEGALIDADE E/OU INCONSTITUCIONALIDADE NÃO EVIDENCIADA – REQUISITO DA PROBABILIDADE DO DIREITO DEMONSTRADA
–
DECISÃO MANTIDA – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Para o deferimento de tutela de urgência, necessário se mostra a presença dos requisitos autorizadores, previstos no
artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.

O pagamento das contribuições ao FETHAB e adicionais é condição para a
concessão e manutenção do credenciamento ao regime especial e diferenciado de exportação (
diferimento do ICMS
),
conforme estabelece o Decreto nº 1.262/2017.

Ausente a relevância da fundamentação, de rigor o indeferimento da tutela de urgência em ação ordinária.

Diante do julgamento do mérito do agravo de instrumento, resta prejudicada a análise do agravo interno interposto contra decisão que apreciou a tutela antecipada recursal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
SAFRAS ARMAZENS GERAIS LTDA
contra decisão proferida pelo Juízo da
4ª Vara Cível de Sorriso
-MT, que nos autos da
Ação Declaratória nº 1004323-25.2023.8.11.0040
, indeferiu a tutela de urgência pleiteada para o fim de determinar que o
ESTADO DE MATO GROSSO
se abstenha de exigir o recolhimento do
FETHAB/IAGRO e ICMS
de suas operações de saída com fins específicos à exportação, bem como se abstenha de impor qualquer penalidade que lhe cause restrição.

Aduz que, é pessoa jurídica que atua no
ramo de no comércio atacadista de cereais e leguminosas, beneficiamento de grãos e indústria de ração destinada para animais, tendo sua sede e filiais no Estado de Mato Grosso.

Sustenta que, é contribuinte de ICMS em relação às operações realizadas no mercado interno, todavia são imunes deste tributo por força constitucional quando as mercadorias são destinadas ao mercado externo.

Argumenta que, realizou o seu credenciamento ao regime especial de fiscalização, no entanto o Estado de Mato Grosso tem condicionado para a manutenção/obtenção do regime especial de exportação, o recolhimento das contribuições ao FETHAB e adicionais, ao FABOV (gado), IMAmt (algodão) e IAGRO (soja).

Assevera que, embora exista previsão de cobrança das contribuições na Lei Estadual n. 10.818/19 essa exigência viola preceitos constitucionais, relativo à imunidade de ICMS disposta no art. 155, §2º, X, da CF/88, utilização do tributo com efeito de confisco e princípio da isonomia.

Assegura que, não se pode
“falar que tais contribuições são facultativas mas condicionantes ao gozo de diferimento do ICMS para operações de exportação”.

Pontua que, as exigências das contribuições têm onerado demasiadamente a recorrente, em montante próximos ou superiores a R$ 500.000.00, (quinhentos mil de reais) mensais, referente a apenas um dos produtos exportados.

Afirma
que, estão presentes os requisitos necessários para o deferimento integral da medida emergencial pleiteada na exordial.

Com base nestes fundamentos, pugna pelo deferimento da tutela antecipada recursal
, para o fim determinar que o Agravado se abstenha de exigir o recolhimento do
FETHAB/IAGRO e ICMS
de suas operações de saída com fins específicos à exportação, bem como se abstenha de impor qualquer penalidade que lhe cause restrição, até a análise o mérito recursal.

No mérito requere que seja reformada a decisão objurgada, para deferir integralmente a medida emergencial pleiteada na inicial.

A tutela antecipada recursal foi indeferida.

Contra essa decisão a parte recorrente interpôs agravo de interno.

A parte recorrida, em contrarrazões, impugnou integralmente os fundamentos dos recursos.

Sem parecer da Procuradoria Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
SAFRAS ARMAZENS GERAIS LTDA
contra decisão proferida pelo Juízo da
4ª Vara Cível de Sorriso
-MT, que nos autos da
Ação Declaratória nº 1004323-25.2023.8.11.0040
, indeferiu a tutela de urgência pleiteada para o fim de determinar que o
ESTADO DE MATO GROSSO
se abstenha de exigir o recolhimento do
FETHAB/IAGRO e ICMS
de suas operações de saída com fins específicos à exportação, bem como se abstenha de impor qualquer penalidade que lhe cause restrição.

Com efeito, a questão a ser decidida no presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seu limite estreito, envolve somente a análise dos requisitos autorizadores à concessão da tutela de urgência previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.

Pois bem. O cerne da questão se pauta em verificar se é legal a exigência, pela autoridade fazendária, do recolhimento do FETHAB e adicionais do FABOV (gado), IMAMT (algodão) e IAGRO (soja), como condição para a manutenção no regime especial de exportação.

Sobre o assunto, sabe-se que o pagamento das contribuições ao FETHAB é condição para fruição do diferimento do ICMS na exportação, conforme estabelece o Decreto nº 1.262/2017, como cito:

“Art. 1º
Este decreto dispõe sobre obrigações a serem cumpridas por estabelecimentos localizados no território mato-grossense que realizarem as seguintes operações:

I - saídas com o fim específico de exportação para o exterior do País (...);

Art. 3°
O estabelecimento deste Estado interessado na obtenção do regime especial, para realizar remessas das mercadorias arroladas no § 3° do artigo 1°, em hipótese descrita nos incisos do
caput
do referido artigo, deverá apresentar requerimento, via
e-Process
, encaminhado à CCAD/SUIRP, com a descrição das operações que pretende realizar e respectivas mercadorias.

§ 5°-A
Em relação às hipóteses arroladas nos incisos I, II, III, V, VII e VIII do § 3° do artigo 1°, a concessão do credenciamento de que trata este artigo fica, ainda, condicionada à formalização da opção pelo recolhimento da contribuição ao Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB, nas hipóteses previstas na Lei n° 7.263, de 27 de março de 2000, bem como, conforme for o caso, ao Fundo de Apoio à Bovinocultura de Corte - FABOV ou à entidade pertinente indicada no
caput
do artigo 7° da referida Lei
.

[...]

Art. 4° (...)

§ 3° Não se concederá o credenciamento de que trata este artigo quando:

(...)

IV - o interessado não comprovar que há histórico de registros nos sistemas eletrônicos fazendários de realização de operações de exportação e/ou equiparadas de mercadoria arrolada nos incisos do § 3° do artigo 1°, para a respectiva inscrição estadual, nos 12 (doze) meses-calendário, imediatamente anteriores ao mês do requerimento.

§ 4° Na hipótese em que o interessado não dispuser de histórico de operações de exportações, na forma do prevista no inciso IV do § 3° deste artigo, deverá apresentar recolhimento de ICMS nos últimos 12 (doze) meses-calendário, imediatamente anteriores ao do pedido, com média mensal de 400 (quatrocentas) UPF/MT, considerando o valor vigente na data do requerimento.”

Frisa-se que, em relação à legitimidade de tal exigência, a Suprema Corte e o Superior Tribunal de Justiça possuem entendimento consolidado no sentido de reconhecer a constitucionalidade e legalidade do condicionamento do benefício fiscal de diferimento do ICMS ao recolhimento de contribuição ao FETHAB, bem como que esse fundo não possui o atributo da compulsoriedade inerente aos Tributos, motivo pelo qual, não é submetido aos
princípios e limites do poder de tributar previsto na Lei Maior.

A propósito:

“[...]
o acórdão recorrido está alinhado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que, no julgamento de caso análogo, decidiu pela
constitucionalidade de lei estadual que condicionava o benefício fiscal de diferimento do ICMS ao recolhimento de contribuição para um Fundo próprio criado pela norma
. Na ocasião,
firmou-se a natureza não tributária da contribuição e a sua não submissão aos princípios e limites do poder de tributar
.”
(RE 606.218, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJ 03/05/2018, Decisão Monocrática).

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO.
CONTRARIEDADE DO ART. 535 DO CPC NÃO CARACTERIZADA. CONTRIBUIÇÃO PARA O FUNDO ESTADUAL DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO - FETHAB. CONTROVÉRSIA QUE ENVOLVE A VALIDADE DE LEI ESTADUAL CONTESTADA EM FACE DO CTN. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME EM RECURSO ESPECIAL. [...]
no RMS 18791/MT, a Segunda Turma decidiu que a contribuição ao Fundo de Transporte e Habitação - FEHTAB, instituída pela Lei 7.263/2000 do Estado de Mato Grosso para as operações internas com soja, gado em pé, algodão e madeira não se enquadra no conceito de tributo previsto no art. 3º do Código Tributário Nacional, porque ausente a característica da compulsoriedade.
4. Recurso especial conhecido em parte e não provido.”
(REsp 960.900/MT, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2009, DJe 06/08/2009)

Destarte, diante dos indícios de que o FETHAB e adicionais ao FABOV (gado), IMAMT (algodão) e IAGRO (soja), não possuem o atributo da compulsoriedade, eles não são revestidos de natureza tributária, o que afastaria a alegada ilegalidade/inconstitucionalidade do seu condicionamento para fruição de benefício fiscal do diferimento do ICMS no caso de produtos destinados para exportação.

Na mesma vertente tem se pronunciado esta e. Câmara:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – INDEFERIMENTO DE LIMINAR – ICMS – PRETENSÃO DE CREDENCIAMENTO NO REGIME ESPECIAL DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO PARA FINS DE EXPORTAÇÃO INDEPENDENTEMENTE DO RECOLHIMENTO DO FETHAB INDEFERIDO ADMINISTRATIVAMENTE – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA CONSTATADO – CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO – CONDIÇÃO PARA FRUIÇÃO DO DIFERIMENTO DO ICMS – REQUISITO DO FUMUS BONI IURIS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] Em consonância à legislação tributária, a concessão do credenciamento em regime especial é condicionado ao recolhimento do Fundo de Transporte e Habitação. [...]”. (TJMT - N.U 1014905-49.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/03/2020, Publicado no DJE 04/05/2020)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE LANÇAMENTO – FUNDO ESTADUAL DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO (FETHAB) – BENEFÍCIO DO DIFERIMENTO DO ICMS – RECOLHIMENTO FACULTATIVO – AUSÊNCIA DE COMPULSORIEDADE – DESCARACTERIZAÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA DE TRIBUTO – PRECEDENTES. ’[...] 3.
A contribuição criada pela lei estadual não possui natureza tributária, pois está despida do elemento essencial da compulsoriedade. Assim, não se submete aos limites constitucionais ao poder de tributar. 4. O diferimento, pelo qual se transfere o momento do recolhimento do tributo cujo fato gerador já ocorreu, não pode ser confundido com a isenção ou com a imunidade e, dessa forma, pode ser disciplinado por lei estadual sem a prévia celebração de convênio.
[...]” (TJMT - Ap 85903/2016, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/06/2018, Publicado no DJE 11/07/2018)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO - DECISÃO SINGULAR QUE INDEFERE A SUSPENSÃO DA COBRANÇA DA CONTRIBUIÇÃO AO FETHAB NAS OPERAÇÕES DE EXPORTAÇÃO DE MADEIRA – MANUTENÇÃO - PREVISÃO DISPOSTA NOS ARTIGOS 7º-F E 8º DA LEI ESTADUAL Nº 7.263/2000 – EMPRESA QUE POSSUI O BENEFÍCIO DO DIFERIMENTO – AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES E DE POSSIBILIDADE DE LESÃO GRAVE OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO – RECURSO NÃO PROVIDO.
Em razão da previsão legal estadual de que o pagamento da contribuição ao FETHAB é condição para manutenção do recolhimento do ICMS pelo diferimento, ainda que nas operações de exportação não haja incidência do imposto, a decisão singular deve ser mantida até a necessária instrução processual
”.
(TJMT - N.U 0146548-26.2014.8.11.0000, , VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/05/2015, Publicado no DJE 12/05/2015)

Deste modo, não vislumbro por ora, i
nconstitucionalidade e/ou ilegalidade na exigência do pagamento das contribuições ao FETHAB e adicionais ao FABOV (gado), IMAMT (algodão) e IAGRO (soja) para fruição do regime especial de exportação, ausentando, dessa forma, a demonstração do requisito da probabilidade do direito.

Posto isso,
não
demonstrada a relevância da fundamentação (probabilidade do direito), pressuposto para a concessão da tutela de urgência (art. 300, do CPC), de rigor a manutenção da decisão agravada.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso.

Diante da apreciação do mérito do agravo de instrumento,
julgo prejudicado o agravo interno
interposto contra decisão que apreciou a tutela antecipada recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/01/2024